Tribunal: STF
Processo: ARE 1542531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse e ação reconvencional de indenização. Esbulho praticado em área destinada à inundação da Usina Hidrelétrica de Jaguara. Área de Preservação Permanente. Construções localizadas dentro da cota de desapropriação 560,00 — índice FIBGE.



    1. Ilegitimidade passiva para a causa. Afastamento. Perícia técnica que atesta que o requerido quem vem usufruindo da faixa de terra pertencente à autora. Demanda que deve ser ajuizada contra quem exerce a posse sobre a coisa, ainda que diverso o proprietário. Art. 1.210, § 2º, do CC. Ademais, ré que atua em face de sua condição de quotista de pessoa jurídica proprietária, obviamente.



    2.Objecóes de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa também repelidas.



    3. Sentença que reintegra a concessionária na posse do bem de raiz, mas impinge-lhe a manutenção das obras erigidas pelo esbulhador. Reforma que se impõe. Área destinada à segurança no perímetro do reservatório da usina hidrelétrica, abaixo da cota de desapropriação — 560 metros, porção de terra desapropriada e que sempre esteve destacada na matrícula do imóvel. Inexistência de amparo legal para a manutenção de construções irregulares em área pública, “non aedificandi” e passível de inundação. “Reintegrar” o poder público na posse do imóvel, ao mesmo tempo em que lhe impinge obras realizadas em desconformidade com a lei, é prometer ao jurisdicionado o provimento jurídico e deixar de entregar a pacificação social do conflito apresentado, deixando de tutelar o direito evidenciado em juízo: o do proprietário que reclama a proteção de sua posse contra terceiro que contra ela atenta por meio de ato de esbulho e/ou turbação.



    4. Inexistência de irregularidade na substituição processual havida nos autos. Substituta que veio aos autos após leilão que lhe atribuiu a concessão da Usina Hidrelétrica de Jaguara. Admissão como assistente litisconsorcial que já permitiria o julgamento da demanda à exata maneira como aqui realizado, sem possibilidade de alegação de qualquer nulidade. Nova concessionária do serviço público que tem legitimidade, Óbvia, para substituir a anterior concessionária.



    5. Condenação do requerido ao pagamento dos ônus de sucumbência, com exclusividade, majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    6. Provimento ao apelo da COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA S/A e não provimento ao recurso de CARLOS ROBERTO LOURENÇO FAVARO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente